Tribunal: TJSP
Processo: 1028623-68.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE. PRÊMIO DE INCENTIVO À QUALIDADE. Leis Estaduais n. 8.975/94 e 9.463/96, regulamentadas pelos Decretos Estaduais n. 41.794/97 e 42.955/98. Pretensão à incorporação e ao cômputo na base de cálculo dos décimos incorporados nos termos do art. 133 da Constituição Estadual. Necessária distinção entre a fração que

Ementa:

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE. PRÊMIO DE INCENTIVO À QUALIDADE. Leis Estaduais n. 8.975/94 e 9.463/96, regulamentadas pelos Decretos Estaduais n. 41.794/97 e 42.955/98. Pretensão à incorporação e ao cômputo na base de cálculo dos décimos incorporados nos termos do art. 133 da Constituição Estadual. Necessária distinção entre a fração que configura vantagem geral (50%) e as frações condicionadas a avaliação. Incorporação que deve observar o limite de 50%, referente à metade fixa da gratificação, adimplida de forma linear e geral, em favor de todos os servidores do quadro de pessoal da Secretaria de Saúde. Admissibilidade de cômputo em relação aos 50% da verba que ostentam natureza permanente. Tese fixada no IRDR n. 0056229-24.2016.8.26.0000 pela C. Turma Especial de Direito Público.
Sentença de procedência mantida. Recurso voluntário e remessa necessária não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270461
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028623-68.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, são apelados LILIAN ALVES DE ARAUJO DA CRUZ PORTO, LILIAN
SILVA ALVES, LINDEMBERG JOSÉ SOARES, LUCIA CRISTINA AYRES
VICENTINI DE SOUZA, LUIZ HUMBERTO PAPALEU, LURDES XAVIER DE
MORAES DELLORTI, MAGDA PEREIRA DOS SANTOS, MARACI TAVARES
LAPIM,
MARA CRISTINA SARILHO, MARCELO ESPINOSA, MARCELO
MEDEIROS PAIXÃO, MARCO ANTONIO AVALONE, MARCO AURELIO FERRÃO
DOS SANTOS, MARIA ANGELICA PRATES DA SILVA, MARIA APARECIDA DA
SILVA, MARIA APARECIDA HILARIO DOS SANTOS, MARIA DE FÁTIMA
SOARES ALVES FERREIRA, MARIA JOSE DA SILVA FREITAS, MARIA TERESA
GALAN JORDÃO, MARILDA APARECIDA RODRIGUES DA COSTA VIEIRA,
MARISA FERNANDA MONTEIRO MINATO, MARLI PEREIRA DE ASSIS,
MAURICEIA DE OLIVEIRA DE JESUS, OZIDIO CANDIDO NETO, REINALDO DE
PAIVA, RITA DE CASSIA PINTO SILVA LIMA, ROSANA DE CASTRO PADILHA,
ROSANGELA PALADINI, RUBIA CRISTINA MAGALHÃES RODRIGUES e SILENA
MACHADO BIONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028623-68.2018.8.26.0053 -Voto no 12330.
2
Voto n. 12.330
Apelação n. 1028623-68.2018.8.26.0053
Apelante: Estado de São Paulo
Apelados: Lilian Alves de Araújo da Cruz Porto e outros
Origem: 4a Vara de Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de São
Paulo
MM. Juíza: Celina Kiyomi Toyoshima
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORES
PÚBLICOS ESTADUAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE.
PRÊMIO DE INCENTIVO À QUALIDADE. Leis Estaduais n.
8.975/94 e 9.463/96, regulamentadas pelos Decretos Estaduais
n. 41.794/97 e 42.955/98. Pretensão à incorporação e ao
cômputo na base de cálculo dos décimos incorporados nos
termos do art. 133 da Constituição Estadual. Necessária
distinção entre a fração que configura vantagem geral (50%) e
as frações condicionadas a avaliação. Incorporação que deve
observar o limite de 50%, referente à metade fixa da
gratificação, adimplida de forma linear e geral, em favor de
todos os servidores do quadro de pessoal da Secretaria de
Saúde. Admissibilidade de cômputo em relação aos 50% da
verba que ostentam natureza permanente. Tese fixada no
IRDR n. 0056229-24.2016.8.26.0000 pela C. Turma Especial de
Direito Público.
Sentença de procedência mantida. Recurso voluntário e
remessa necessária não providos.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de
São Paulo em face da r. sentença a fls. 219/221, que, em ação de
procedimento comum ajuizada por Lilian Alves de Araújo da Cruz Porto e
outros, servidores públicos estaduais da Secretaria de Saúde, julgou
procedente a demanda, para condenar o apelante à inclusão da parcela
mínima de 50% do prêmio incentivo na base de cálculo dos décimos
incorporados na forma do artigo 133 da Constituição Estadual percebidos
pelos autores, mediante apostilamento, e no pagamento das diferenças,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028623-68.2018.8.26.0053 -Voto no 12330.
3
corrigidas a partir do vencimento de cada uma e acrescidas de juros de
mora, desde a citação, respeitada a prescrição quinquenal.
Em razão da sucumbência, o apelante foi condenado,
ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários
advocatícios do patrono da parte contrária, fixados no percentual mínimo
sobre o valor da condenação.
Feito submetido à remessa necessária.
Em suas razões recursais (fls. 245/253), o Estado de São
Paulo sustenta, em síntese, que o Prêmio de Incentivo não se incorpora aos
vencimentos para nenhum efeito e sobre ele não incide qualquer desconto.
Contrarrazões a fls. 260/272, pelo não provimento ao
recurso.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o
recurso voluntário deve ser conhecido, mas não merece provimento, assim
como a remessa necessária.
Cuida-se de litígio entre a Administração Estadual e
servidores da Secretaria de Saúde, tendo por objeto a inclusão do benefício
denominado Prêmio de Incentivo, instituído pelas Leis Estaduais n. 8.975/94
e 9.463/96, na base de cálculo da vantagem prevista no art. 133 da
Constituição Estadual, ao argumento de que tal verba constitui aumento
disfarçado, e, por isso, gera direito à incorporação.
Segue a redação original do art. 1o da Lei Estadual n.
8.975/94:
Artigo 1.o - Poderá ser concedido, em caráter experimental e
transitório, pelo prazo de 12 (doze) meses, Prêmio de Incentivo aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028623-68.2018.8.26.0053 -Voto no 12330.
4
servidores em exercício na Secretaria da Saúde, objetivando o
incremento da produtividade e o aprimoramento da qualidade dos
serviços prestados na área da saúde, mediante avaliação dos
seguintes fatores:
I - integralidade da assistência ministrada;
II - grau de resolutividade da assistência ministrada;
III - universidade do acesso e igualdade do atendimento;
IV - racionalidade dos recursos para manutenção e funcionamento
dos serviços;
V - crescente melhoria do Sistema Único de Saúde - SUS/SP.
Nessa medida, o Prêmio de Incentivo originou-se como
recompensa oriunda do desempenho do servidor, constituindo-se em
verdadeira gratificação proptem laborem e, por conseguinte, não poderia ser
incorporado na base de cálculo dos décimos incorporados.
Posteriormente, houve a prorrogação do pagamento do
Prêmio de Incentivo pela Lei Estadual n. 9.185/95.
Ato contínuo, a Lei Estadual n. 9.463/96 eliminou a
previsão de qualquer limite temporal, dispondo, em seu art. 1o:
Artigo 1o - Poderá ser concedido, aos servidores em exercício na
Secretaria da Saúde, Prêmio de Incentivo, objetivando o
incremento da produtividade e o aprimoramento da qualidade dos
serviços e das ações executados pela referida Secretaria, mediante
avaliação dos seguintes fatores:
I - integralidade da assistência ministrada;
I - grau de resolutividade de assistência ministrada;
II - universidade do aceso e igualdade do atendimento;
IV - racionalidade dos recursos para manutenção e funcionamento
dos serviços;
V - crescente melhoria do Sistema Único de Saúde - SUS/SP.
E, em seu art. 2o dispôs que a vantagem será concedida
“em bases, termos e condições a serem estabelecidos em decreto”.
O Decreto Estadual n. 41.794, de 19 de maio de 1997,
veio a regulamentá-la, seguido pelo Decreto Estadual n. 42.955, de 23/03/98,
que atualizou as condições da concessão.
Em conformidade com o regramento de tais decretos, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028623-68.2018.8.26.0053 -Voto no 12330.
5
Prêmio de Incentivo passou a ser pago mensalmente aos servidores em
exercício na Secretaria da Saúde e autarquias a ela vinculadas, definindo-se,
ademais, a forma de sua composição.
Nesse diapasão, o Decreto Estadual n. 42.955, de 23 de
março de 1998:
Artigo 1o - Os dispositivos adiantes mencionados do Decreto n.
41.794, de 19 de maio de 1997, passam a vigorar com a seguinte
redação: I - o artigo 3o:
Artigo 3o - O Prêmio de Incentivo será pago mensalmente e terá
como composição percentual máxima o que se segue:
I - 50% (cinqüenta por cento) resultantes da aplicação do disposto
no § 1o do artigo 2o da Lei n. 8.975, de 25 de novembro de 1994
com a redação dada pela Lei n. 9.463, de 19 de dezembro de 1996;
II - 20% (vinte por cento) resultantes da avaliação individual a ser
efetuada pela Chefia imediata do servidor;
III - 30% (trinta por cento) resultantes da avaliação institucional,
a ser efetuada pela Comissão a que se refere o artigo 9o deste
decreto.
Por fim, a Resolução SS - 1, de 07/01/2009, assim
estipulou:
O Secretário de Estado de Saúde, considerando que 50%
(cinqüenta por cento) do recurso destinado ao pagamento do
prêmio de incentivo é dividido aos servidores em exercício na
Secretaria de Estado da Saúde, independente de avaliação;
considerando disposições do artigo 40, § 3. o, da Carta Magna que
estabelece que “os proventos de aposentadoria, por ocasião de sua
concessão, serão calculados com base na remuneração do servidor
no cargo efetivo em que se der a aposentadoria e, na forma da lei,
corresponderão à totalidade da remuneração”; e considerando
que servidores vem conquistando o direito à percepção prêmio de
incentivo após a aposentação, mediante decisão judicial, resolve:
Artigo 1° - O servidor do quadro da Secretaria de Estado da Saúde
que, por ocasião da aposentadoria, esteja percebendo o Prêmio de
Incentivo de que trata a Lei n. 8.975, de 25 de novembro de 1994,
alterada pela Lei n. 9.463, de 19 de dezembro de 1996, fará jus a
manutenção do benefício no valor preconizado no inciso I, do
artigo 3. o, do Decreto n. 41.794, de 19 de maio de 1997.
Parágrafo Único - O benefício de que trata o “caput” será
calculado com base no valor estabelecido para o cargo/função -
atividade em que se der a aposentadoria.
Artigo 2. o - Não fará jus ao beneficio de que trata o artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028623-68.2018.8.26.0053 -Voto no 12330.
6
anterior o servidor que, por ocasião da aposentadoria, se encontre
afastado a qualquer título, exceto quando tratar-se de licença para
tratamento de saúde ou licença por acidente de trabalho ou doença
profissional.
Artigo 3. o - As disposições desta resolução aplicam-se, nas
mesmas condições, aos servidores que passaram à inatividade a
partir do exercício de 1995.
Artigo 4. o - Esta resolução entra em vigor a partir de 01 de janeiro
de 2009.
Da leitura dos citados dispositivos, conclui-se que a
fração de 50% do benefício constitui-se em parte fixa, a ser paga de forma
indistinta e sem a exigência do preenchimento de qualquer requisito, para
todos os servidores da Secretaria de Saúde, caracterizando, assim, verdadeiro
aumento travestido de vantagem pessoal.
Do fato de ser geral, resulta ser incorporável.
Sendo assim, essa extensão deve ser considerada como
parte integrante do vencimento padrão.
Nessa medida, a partir da publicação do Decreto Estadual
n. 41.794/97, 50% do valor pago do Prêmio de Incentivo (parte fixa) assumiu
caráter geral, devendo compor o cálculo dos décimos incorporados previstos
no art. 133 da Constituição Estadual.
Nesta linha de entendimento, precedentes deste E.
Tribunal de Justiça:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL PRÊMIO DE INCENTIVO À
QUALIDADE Incorporação nos termos do artigo 133 da
Constituição Estadual Gratificação composta de duas parcelas,
uma fixa e outra variável, dependente do resultado de avaliação do
servidor, conforme previsto no Decreto no 40.787/96 Direito à
incorporação e ao percebimento dos décimos referentes a metade
da
gratificação
percebida
Parcial
procedência
da
ação
Sucumbência recíproca. Recursos oficial e voluntário parcialmente
providos.
(Apelação/Remessa
Necessária
n.
9000051-14.2008.8.26.0506, Relator Desembargador Moacir Peres,
7a Câmara de Direito Público, j. 01/08/2011)
AÇÃO SOB O RITO ORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028623-68.2018.8.26.0053 -Voto no 12330.
7
PRÊMIO DE INCENTIVO. Leis Estaduais n°s. 8.975/94, 9.185/95
e 9.463/96. Referido prêmio que integra a remuneração da
servidora e por isso não pode ser desconsiderado no
dimensionamento de vantagem, computando-se para efeito dos
décimos incorporados, nos termos do artigo 133 da Constituição
do Estado de São Paulo. Ação julgada procedente em parte.
Decisão
mantida.
Recurso
não
provido.
(Apelação
n.
0030721-61.2011.8.26.0482,
Relator
Desembargadora
Vera
Angrisani, 2a Câmara de Direito Público, j. 10/09/2013)
PRÊMIO DE INCENTIVO ESPECIAL
Servidor Público
Estadual, dos quadros da Secretaria da Saúde do Estado de São
Paulo lotado e em exercício no Grupo de Vigilância Sanitária
Pretensão ao recebimento do Premio de Incentivo Especial Autor
que já recebe o PIE correspondente ao cargo que ocupa R.
sentença reformada - Cômputo do Prêmio de Incentivo, no cálculo
do 13o salário, do terço constitucional de férias com o recebimento
de
diferenças,
observada
a
prescrição
quinquenal

Admissibilidade em parte 50% do valor da verba questionada
possui caráter remuneratório, razão pela qual integra os
vencimentos, sendo de rigor a sua incorporação na forma do art.
133, da CE Precedentes. JUROS DE MORA E CORREÇÃO
MONETÁRIA Os juros devem ser de 6% ao ano, na forma do art.
1o-F da Lei 9.494/97, na sua redação original, com incidência a
partir da citação A correção se dará de acordo com a Tabela
Prática para Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos
Judiciais Declaração de inconstitucionalidade por arrastamento
do art. 5o, da Lei no 11.960/2009 exarada pelo STF Efeitos
vinculantes. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA Ônus sucumbenciais
e a verba honorária deverão ser proporcionalmente repartidos e
compensados Observância do disposto nos arts. 20 e 21 do
CPC/1973 e art. 14 do CPC/2015. Recurso parcialmente provido.
(Apelação n. 0019984-54.2013.8.26.0053, Relator Desembargador
Carlos Eduardo Pachi, 9a Câmara de Direito Público, j. 13/03/2017)
SERVIDOR
PÚBLICO
Exercício
de
função
de
melhor
remuneração Incorporação de décimos sobre o Prêmio Incentivo
Vantagem devida, nos termos do art. 133 da Constituição do
Estado, de 1989 Sentença de procedência confirmada Reexame
necessário e recurso voluntário, desprovidos. (Apelação n.
0436696-24.2010.8.26.0000, Relator Desembargador J. M. Ribeiro
de Paula, 12a Câmara de Direito Público, j. 06/02/2013)
Ressalte-se que o art. 133 da Constituição Estadual
permanece em pleno vigor e validade, visto que o E. Supremo Tribunal
Federal somente considerou inconstitucional a expressão “a qualquer título”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028623-68.2018.8.26.0053 -Voto no 12330.
8
que integrava o dispositivo até o advento da Resolução n. 51, de 13/07/2005,
do Senado Federal:
CONCURSO PÚBLICO. RESSALVA. NOMEAÇÃO PARA CARGO
EM
COMISSÃO.
DÉCIMOS
DA
DIFERENÇA
ENTRE
REMUNERAÇÃO DO CARGO DE QUE SEJA TITULAR O
SERVIDOR
E
DO
CARGO
EM
FUNÇÃO
OCUPADO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
1. A Constituição Federal prevê, em seu art. 37, II, in fine, a
ressalva à possibilidade de "nomeações para cargo em comissão
declarado em lei de livre nomeação", como exceção à exigência de
concurso público. Inconstitucional o permissivo constitucional
estadual apenas na parte em que permite a incorporação "a
qualquer título" de décimos da diferença entre a remuneração do
cargo de que seja titular e a do cargo ou função que venha a
exercer. A generalização ofende o princípio democrático que rege
o acesso aos cargos públicos.
2. Ao Supremo Tribunal Federal, como guardião maior
da Constituição, incumbe declarar a inconstitucionalidade de lei,
sempre que esta se verificar, ainda que ex officio, em razão do
controle difuso, independente de pedido expresso da parte.
3. O Ministério Público atuou, no caso concreto. Não há vício de
procedimento sustentado.
4. Embargos da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo e
do Estado de São Paulo acolhidos em parte, para limitar a
declaração
de inconstitucionalidade
dos
art. 133 da Constituição e 19 do se ADCT, tão só, à expressão, "a
qualquer título", constante do primeiro dispositivo. Rejeitados, os
do servidor, por não demonstrada a existência da alegada omissão
e por seu manifesto propósito infringente (RE n. 219.934 ED/SP,
Relatora Eminente Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j.
13/10/2004)
Como consequência do que acima de analisou, tem-se
que a r. sentença deve ser mantida, na medida em que já determinou somente
a inclusão da fração do benefício cujo pagamento não se dá em função das
avaliações individual e institucional previstas nos incisos II e III do art. 3o do
Decreto Estadual n. 41.794, de 19 de maio de 1997, com a redação dada pelo
Decreto Estadual n. 42.955, de 23 de março de 1998, e que deve ser excluída
do cômputo dos décimos incorporados nos termos do art. 133 da Constituição
Estadual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028623-68.2018.8.26.0053 -Voto no 12330.
9
Tal fração, à vista do tratamento que merece, relacionada
que está sua percepção ao resultado de avaliações que levam em conta a
integralidade e grau de resolutividade da assistência prestada, a racionalidade
dos recursos para manutenção e funcionamento dos serviços, e a crescente
melhoria do serviço, deve ser considerada vantagem tipicamente propter
laborem, assim definida em clássica lição de Hely Lopes Meirelles (Direito
Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 30a edição, pp. 476-477):
Gratificações são vantagens pecuniárias atribuídas precariamente
aos servidores que estão prestando serviços comuns da função em
condições anormais de segurança, salubridade ou onerosidade
(gratificações de serviço), ou concedidas como ajuda aos
servidores que reúnam as condições pessoais que a lei especifica
(gratificações especiais). As gratificações de serviço ou pessoais
não são liberalidades puras da Administração; são vantagens
pecuniárias concedidas por recíproco interesse do serviço e do
servidor, mas sempre vantagens transitórias, que não se
incorporam automaticamente ao vencimento, nem geram direito
subjetivo à continuidade de sua percepção.
O tema tratado nos autos encontra-se pacificado após o
julgamento do IRDR n. 0056229-24.2016.8.26.0000, pela C. Turma Especial
de Direito Público deste E. Tribunal, em 10/11/2017, de relatoria do I.
Desembargador Moreira de Carvalho, no qual foi fixada a seguinte tese:
Inclusão de 50% do valor do prêmio de incentivo no cálculo do 13o salário,
férias, terço constitucional de férias, quinquênio e sexta parte.
Ainda que não esteja expressa a questão do cômputo do
Prêmio de Incentivo na base de cálculo dos décimos incorporados nos termos
do art. 133 da Constituição Estadual, é certo que o fundamento é o mesmo.
À vista do analisado, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso voluntário e à remessa necessária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028623-68.2018.8.26.0053 -Voto no 12330.
10
Mantida a sucumbência do apelante na fase recursal, de
rigor a majoração da verba honorária do patrono da parte contrária em 2%,
em razão do trabalho adicional, nos termos do art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS n. 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ
08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos
no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.

HELOÍSA MIMESSI
Relatora